Tribunal: TJSP
Processo: 0007740-78.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que deferiu o regime semiaberto e indeferiu a concessão do livramento condicional - Sentenciado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional - Exame criminológico também favorável ao livramento condicional - Agravante que registra boa conduta carcerária e já se encontra reabilitado das faltas

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que deferiu o regime semiaberto e indeferiu a concessão do livramento condicional - Sentenciado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional - Exame criminológico também favorável ao livramento condicional - Agravante que registra boa conduta carcerária e já se encontra reabilitado das faltas disciplinares - Recurso provido.